Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006959-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), BRUNA DANTAS PEREIRA - CPF: 058.137.481-99 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUCIANA ABREU HORTA - CPF: 936.767.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO –

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA –

PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNA DANTAS PEREIRA contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder à agravante, aqui agravada, os benefícios da justiça gratuita
.

Em suma, a agravante alega que
“os extratos juntados pela agravada não são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais dos autos originários, em especial as custas periciais, já que a decisão monocrática em questão sequer elucida os pontos de repasses federais que foram questionados nas contrarrazões de ID 211589161 que ocasionariam tal insuficiência de recursos nas contas bancárias da instituição em questão, meramente alegando que houve a demonstração de insuficiência de recursos de forma genérica último trimestre de 2023, sem fundamentar-se em conformidade com a decisão do juiz a quo sobre o teor de tais documentos para fins comprobatórios de insuficiência financeira institucional”
.

Requer o provimento do presente agravo, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita à agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 223290673).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder à agravante, aqui agravada, os benefícios da justiça gratuita.

O agravante pretende a reforma do
decisum
, para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravada.

O agravo interno merece ser desprovido.

Consoante esposado na decisão monocrática, a aqui agravada é uma associação civil, beneficente, filantrópica e de assistência social, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública. Portanto, a natureza jurídica da instituição, bem como a finalidade direcionada a atendimento da população carente, já seria suficiente para o deferimento da gratuidade processual.

Não bastasse isso, a ora agravada trouxe aos autos os extratos de suas contas bancárias, e o demonstrativo de déficit financeiro apresentado no último trimestre, frente às contas a pagar (ID 206906659, 206906660, 206906662, 206906663, 206906665, 206906666, 206906667 e 206906668), de cujo teor denota-se a carência econômica vivenciada pela agravante.

Assim, embora a agravante alegue que os extratos de despesas mensais da agravada são divididos em duas contas correntes distintas de bancos diferentes, onde os repasses federais não estariam destacados, nem mesmo as arrecadações obtidas pela instituição nos meses de janeiro e de fevereiro de 2024, tal fato, por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravada possui condições financeiras de arcar com as custas processuais
.

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024